Tribunal: TJES
Processo: 0014880-21.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014880-21.2007.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: BRASIF SIDERURGICA SA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica em razão da Sentença de fls. 46/48, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de BRASIF Siderúrgica S/A – que posteriormente compareceu ao feito como “BRASIF S/A Administração e Participações” (ID 2818883) –, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica “
reconhe
[ceu]

a existência da prescrição intercorrente e
decreto
[u]
as
prescrições dos créditos tributários
, ora em execução, e, consequentemente,
JULGO
[u]

EXTINTOS

OS

PROCESSOS

EXECUTIVOS

FISCAIS
”.

No recurso de fls. 50/53, pugna-se pela anulação do
decisum
ao argumento de ausência de fundamentação, porquanto não individualizado o caso concreto com a indicação dos marcos temporais que levaram à decretação do instituto
.

Quanto ao ponto, razão assiste ao Apelante, na medida em que, apesar de pacificado o entendimento segundo o qual “
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), a sentença objurgada se revela totalmente genérica.

Tal circunstância conduz a sua anulação e à aplicação do que
preceitua o § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Assim, “
por força do efeito translativo da apelação (previsto no art. 1.013, § 3º), fica o tribunal de segundo grau incumbido de decidir desde logo o mérito, desde que este esteja já em condições de receber imediato julgamento (motivo pelo qual é comum, na prática forense, falar-se em ‘causa madura’ nessas hipóteses)
”
.

Desse modo, é de se prosseguir na análise da questão em apreço, relativa à consumação ou não de prescrição intercorrente.

D
isciplina o art. 40 da Lei de Execução Fiscal - LEF,
in verbis
:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com o fito de auxiliar na resolução da lide, mister
trazer à baila também a conclusão alcançada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando
firmou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
Sem grifos no original

Portanto, “
De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo
” (AgInt no AREsp n. 2.163.653/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023).

Nessa toada,
in casu
, o início da contagem da prescrição intercorrente se deu no dia 05/05/2009, data correspondente a 1 (um) ano após a suspensão do processo, quando cientificado o Município de Cariacica a respeito da não localização da Executada (em 05/05/2008), como se verifica à fl. 10, de modo que, acaso mantida a inércia da Fazenda Pública, a prescrição intercorrente se consumaria em 05/05/2014.

Quando próximo de completar o quinquênio legal, em 17/10/2013, o Exequente compareceu aos autos pleiteando a realização da citação editalícia (fl. 27) – o que restou efetivado na forma do edital de fl. 30 –, diligência que conduziu à interrupção do referido lapso prescricional.

Isso porque, conforme já mencionado na ementa do repetitivo julgado pelo Tribunal da Cidadania, “
A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente
, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável
[...]
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores
e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”
.

Interrompida, pois, a prescrição intercorrente em 17/10/2013 – data em que protocolizado o petitório relativo à citação por edital –, em 21/03/2014, o Julgador primevo, “
tendo em vista o decurso do prazo do Edital de Citação
”, remeteu os autos ao Exequente para manifestação (fl. 31), sendo devolvidos apenas em 15/08/2016 (fl. 31v), oportunidade em que também pleiteou a penhora e avaliação de imóvel localizado em nome da parte executada.

Em que pese o decurso de quase 2 (dois) anos entre a intimação e o pedido de penhora formulado pelo Exequente, imprescindível se mostra a apreciação do requerimento pelo Juízo
a quo
, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja porque a não localização de bens penhoráveis ou o mero indeferimento do pleito enseja a abertura de (novo) termo inicial para contagem da prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar, por fim, que a morosidade na tramitação do feito, a qual se alonga por cerca de 16 (dezesseis) anos, não pode ser imputada somente ao Exequente, mas ao Poder Judiciário, porquanto decorridos quase 5 (cinco) anos sem que um mero pronunciamento fosse emitido em relação ao pedido de penhora formulado nos autos, valendo mencionar que o Despacho proferido à fl. 40 – e em mais 11 (onze) demandas diversas, como se vê do cabeçalho – evidencia a ocorrência de
error in procedendo
, na medida em que desnecessária a intimação da Executada – revel – para se manifestar quanto ao pedido de penhora.

Por esses motivos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Cariacica para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o prosseguimento regular do feito e a consequente apreciação da petição de fl. 32.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ANULADA. ART. 1.013, § 3º, IV, CPC. CAUSA MADURA. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1-
“
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
” (REsp 1340553/RS).

2- Caso concreto em que a Sentença recorrida se mostra totalmente genérica, circunstância que conduz a sua anulação e à aplicação do que
preceitua o § 3º, IV, do art. 1.013 do CPC.

3- “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável [...] deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

4-
In casu
, o início da contagem da prescrição intercorrente se deu no dia 05/05/2009, data correspondente a 1 ano após a suspensão do processo, quando cientificado o Município de Cariacica a respeito da não localização da Executada, porém, antes de completar o quinquênio legal, o Exequente compareceu aos autos pleiteando a realização da citação editalícia, diligência que conduziu à interrupção do referido lapso prescricional.

5- Em que pese o decurso de quase 2 anos após a citação editalícia para que o Município se manifestasse nos autos, imprescindível a apreciação do pedido de penhora de bens da Executada pelo Juízo
a quo
, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja porque a não localização de bens penhoráveis ou o mero indeferimento do pleito enseja a abertura de termo inicial para contagem da prescrição intercorrente.

6 - A
morosidade na tramitação do feito, a qual se alonga por cerca de 16 anos, não pode ser imputada somente ao Exequente, mas ao Poder Judiciário, porquanto decorridos quase 5 anos sem que um mero pronunciamento fosse emitido em relação ao pedido de penhora formulado nos autos.

7- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.